Tribunal: TJMT
Processo: 1042281-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042281-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZANA APARECIDA DE CARVALHO SERAFIM - CPF: 513.675.561-04 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e danos morais, proposta perante o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sob alegação de desconhecimento sobre a real natureza jurídica da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii) se os descontos em folha autorizados caracterizam conduta abusiva;
(iii) se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de mútuo, bem como a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação constante dos autos comprova que o cartão foi utilizado de forma contínua pelo consumidor, inclusive com realização de compras e saques, afastando a alegação de desconhecimento da contratação e revelando ciência quanto à natureza jurídica do contrato.
4. A utilização reiterada do produto financeiro, mesmo após suposta indução em erro, configura comportamento contraditório que obsta a alegação de vício de consentimento.
5. Inexistindo prova de falha na prestação de informação ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, é incabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.
6. A ausência de ilicitude no desconto de valores em folha e a regularidade da contratação impedem o reconhecimento de dano moral ou a repetição em dobro dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de efetiva utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Inexistente a ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configura dano moral nem se justifica a repetição do indébito
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, j. 17.06.2020; TJMT, 1001077-39.2024.8.11.0055, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposto por
SUZANA APARECIDA DE CARVALHO
contra
BANCO BMG SA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, sob o n.
1042281-08.2024.8.11.0041,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial.

Alega a recorrente, em síntese, que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um empréstimo consignado convencional, de modo que os descontos mensais promovidos pelo banco recorrido em sua folha de pagamento configuram vício de consentimento. Defende que foi induzida em erro quanto à natureza jurídica da contratação, sustenta que o contrato entabulado carece de clareza e transparência, violando os princípios e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os valores descontados ao longo do tempo superaram R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem que houvesse a efetiva amortização da dívida, demonstrando a existência de desequilíbrio contratual, abusividade e vantagem excessiva por parte da instituição financeira. Sustenta ainda a existência de enriquecimento sem causa e requer, ao final, a conversão do contrato para a modalidade de mútuo, bem como a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 294106862), o
BANCO BMG S.A.
defendeu, com base nos documentos constantes dos autos, a validade do contrato celebrado entre as partes, bem como a regularidade dos descontos efetuados. Sustentou que o contrato foi assinado com base na livre manifestação de vontade da autora, devidamente esclarecida quanto à modalidade de cartão consignado, cujos termos foram utilizados para saques e compras. Alegou inexistência de vício de consentimento, ausência de dano material e moral, bem como a inviabilidade de repetição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé.

A sentença recorrida considerou demonstrada, por meio da documentação acostada aos autos, a utilização do cartão pela parte autora para saques e compras, o que afastaria qualquer alegação de erro essencial na contratação. Reconheceu, portanto, a regularidade do negócio jurídico, com fundamento no art. 373, I, do CPC, diante da ausência de provas capazes de infirmar a legitimidade do contrato. Destacou, ainda, que a ausência de pagamento integral das faturas enseja apenas os encargos previstos no instrumento contratual, sendo que a incidência de encargos e a evolução da dívida decorrem de previsão contratual e da conduta da contratante, não havendo fundamento para alegação de dano ou ilicitude. Ao final, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por força da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
SUZANA APARECIDA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no
1042281-08.2024.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes, qualificado pela instituição financeira como "cartão de crédito consignado", mas que, segundo o apelante, foi apresentado sob a aparência de empréstimo consignado tradicional, caracterizando, assim, vício de consentimento e violação aos deveres de informação e transparência.

Dos autos, constata-se que o cartão de crédito foi voluntariamente aceito pelo autor, não havendo indícios de vício de informação.

As faturas juntadas aos autos no Id. 294106851, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos, conforme quadro comparativo abaixo onde e possível visualizar a evolução do uso do cartão, de forma exem­plificativa:

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, apontam as compras efetuadas no cartão de crédito, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas diversas transações realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, tampouco se vislumbra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o desconto mínimo foi mantido, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação. Conclui-se, ainda, que a caracterização dos danos morais pressupõe a demonstração de abalo psíquico, constrangimento ou lesão à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, considerando-se que houve efetiva utilização do produto financeiro pelo autor, não se verifica a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025